Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, proferida no bojo do cumprimento individual de sentença promovido por servidora pública, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória ainda não julgada; (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar e ainda não julgada, não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco configura prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito.
4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas.
5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021.
6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia.
7. A suspensão do feito em razão da ADI 7435/RS não é cabível, pois não há liminar concedida e o processo sequer foi apreciado pelo relator, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica para suspensão da execução em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de decisão liminar, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 3. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021.